Tribunal: TJMT
Processo: 1033969-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1033969-08.2020.8.11.0001.
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.
Recorrentes: MARCIANO RODRIGUES DOS REIS ALVES e MONICA BENTO DE ASSIS.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.
Data do Julgamento: 13/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR A 11% - INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 9,5% - DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 14% - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020- LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Lei Complementar Estadual no 202, de 28/12/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, originalmente previa descontos do percentual de 11%, e a Lei Complementar Estadual no 654/2020, o percentual foi alterado para 14%.
2. A incidência da alíquota de 14% sobre os proventos da aposentadoria do Bombeiro Militar, no Estado de Mato Grosso, tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7.o e 8.o, ambos do art. 2.o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/04.
3. In casu, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033969-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIANO RODRIGUES DOS REIS ALVES - CPF: 034.784.271-26 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), MONICA BENTO DE ASSIS - CPF: 451.938.351-04 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR A 11% - INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 9,5% - DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 14% - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020- LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Lei Complementar Estadual no 202, de 28/12/2004, que dispõe sobre a
contribuição
previdenciária dos servidores públicos civis e
militares
ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, originalmente previa descontos do percentual de 11%, e a Lei Complementar Estadual no 654/2020, o percentual foi alterado para 14%.

2.

A incidência da alíquota de 14% sobre os proventos da aposentadoria do Bombeiro Militar, no Estado de Mato Grosso, tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7.o e 8.o, ambos do art. 2.o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/04.

3.

In casu
, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021